Tribunal: TJDFT
Processo: 0012504-44.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. DEFESA TÉCNICA. AUSENTE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com apoio no art. 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil – sem condenação em honorários sucumbenciais.
2. De acordo com o art. 485, inciso III, §2o do Código de Processo Civil, em caso de extinção do processo em razão do abandono da causa, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.
3. A Defensoria Pública dispõe de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, fazendo jus ao recebimento de verbas sucumbenciais quando desempenhe efetivamente seu papel.
4. Não tendo a Defensoria Pública exercido defesa técnica processual da parte citada fictamente, não há se falar em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista não ter havido o desempenho de trabalho justificador da verba honorária perseguida.
5. Recurso conhecido e desprovido.